Tribunal: TJES
Processo: 0000344-07.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS. MULTA DO ART. 477 DA CLT. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedentes pedidos de cobrança de FGTS formulados por servidora contratada sob regime de designação temporária para a função de professora, cujos vínculos foram sucessivamente renovados por mais de dez anos, reconhecendo a nulidade das contratações e condenando o Estado ao pagamento dos valores fundiários e da multa prevista no art. 477 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o valor da causa inferior a 60 salários mínimos desloca obrigatoriamente a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a prescrição aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, em casos de contrato nulo, segue a regra do Decreto nº 20.910/1932 ou a modulação de efeitos do STF no ARE nº 709.212; (iii) determinar se é cabível o pagamento da multa do art. 477 da CLT em contratos administrativos declarados nulos; (iv) identificar o índice de correção monetária aplicável aos depósitos de FGTS após o julgamento da ADI nº 5.090.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo da Fazenda Pública pois o valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico em demanda que exige liquidação complexa de valores decorrentes de mais de uma década de serviço, o que justifica a manutenção do feito na Justiça Comum.

Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal baseada no Decreto nº 20.910/1932 visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212 e o RE nº 522.897, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, mantendo a regra da prescrição trintenária para os prazos que já estavam em curso em 13/11/2014, desde que não ultrapassem 5 anos a contar daquela data.

Aplica-se ao caso a prescrição trintenária a contar de 14/05/1995 (início do vínculo), pois na data do julgamento da repercussão geral pelo STF o prazo já corria, não se operando a perda da pretensão visto que a ação foi ajuizada em 07/03/2019.

Reconhece-se a nulidade das sucessivas renovações de contratos temporários para a função de magistério por configurarem burla à regra constitucional do concurso público e extrapolarem o conceito de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Limita-se o direito da servidora cujo contrato foi declarado nulo à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a tese fixada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

Exclui-se a condenação ao pagamento da multa do art. 477 da CLT porque a nulidade do vínculo administrativo não gera efeitos jurídicos celetistas, salvo o FGTS, inexistindo previsão legal para o pagamento de parcelas indenizatórias típicas da relação de emprego privada.

Determina-se que a correção monetária sobre os valores de FGTS observe a Taxa Referencial (TR), conforme o art. 22 da Lei nº 8.036/1990, devendo-se aplicar, a partir de 17/06/2024 (ata da ADI nº 5.090), o índice IPCA quando a remuneração legal (TR + 3% a.a.) for inferior à inflação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A competência da Justiça Comum prevalece quando o valor da causa é estimativo e a complexidade da apuração do montante devido recomenda a liquidação de sentença.

Aplica-se a modulação de efeitos do ARE nº 709.212/STF às pretensões de FGTS contra a Fazenda Pública decorrentes de contrato nulo.

O servidor temporário com contrato declarado nulo tem direito apenas ao saldo salarial e ao FGTS, sendo indevida a multa do art. 477 da CLT.

A correção das contas de FGTS deve garantir, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) a partir da decisão na ADI nº 5.090.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A, art. 22 e art. 23, § 5º; CLT, art. 477; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF; STF, RE 522.897/RN; STF, Tema 551; STF, ADI 5.090/DF; TJES, IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-07.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAQUELINE APARECIDA BAHIA DOS SANTOS

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000344-07.2019.8.08.0037

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JAQUELINE APARECIDA BAHIA DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
, ajuizada por
JAQUELINE APARECIDA BAHIA DOS SANTOS
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente público ao pagamento de FGTS e da multa do art. 477 da CLT.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA

Suscitou o Estado Apelante a incompetência da Vara da Fazenda Pública, considerando o valor atribuído à causa.

Rejeito a preliminar
haja vista que
o valor atribuído à causa reflete mera estimativa do proveito econômico perseguido, porquanto se trata da pretensão de condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS pelo período laborado como designado temporário, alegando-se na exordial que o apelado manteve-se sob designação temporária por mais de dez anos, e assim, em situações tais, este egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por prudência, manter o processamento do feito perante a Justiça Comum, mesmo porque, será necessária liquidação dos valores da condenação
. (TJES; Apelação/Remessa Necessária nº 0024525-92.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relatora Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 15/08/2023)

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, concluo que
não
merece reparo a sentença no tocante ao exame da prescrição.

Isso porque, em se tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos
restou corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se, ainda, da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo,
nos termos dos julgados do E. STF acima elencados,

deve ser aplicado na hipótese o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 14/05/1995 (data do início do primeiro contrato temporário – demonstrativo à fl. 64), de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 07/03/2019 (fl. 03)
, não se operou a prescrição do fundo do direito.

Logo, rejeito a prejudicial de mérito.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A impugnação recursal meritória diz respeito unicamente à aplicação da multa do art. 477 da CLT e aos critérios adequados de juros e correção monetária conforme o regime jurídico aplicável à Fazenda Pública.

Em relação à incidência da multa 40% sobre o saldo da conta vinculada, conclui-se pelo seu descabimento, sobretudo em razão do artigo 19-A, da Lei 8.036/90 que prevê o pagamento da verba fundiária, não fazer alusão à referida parcela indenizatória, a qual é devida em casos específicos das relações de trabalho.

Tal orientação foi sedimentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

E recentemente, o E. STF firmou tese no Tema de repercussão geral nº 551, no sentido de que

os servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.

Fixado isso,
no caso dos autos
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Apelada foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
professora
, nos períodos de 14/05/1995 a 22/12/1995, de 23/04/1997 a 31/12/1997, de 09/02/1998 a 10/08/1998, de 21/03/2000 a 04/04/2000, de 22/04/2004 a 04/08/2004, de 05/08/2004 a 03/10/2004, de 13/09/2004 a 17/09/2004, 04/10/2004, 04/10/2004 a 08/10/2004, de 19/10/2004 a 03/11/2004, de 22/10/2004 a 05/11/2004, de 04/11/2004 a 30/12/2004, de 10/11/2004 a 30/12/2004, de 14/03/2005 a 30/12/2005, de 09/03/2007 a 24/12/2007, de 20/07/2008 a 20/11/2008, de 24/11/2008 a 08/12/2008, 05/02/2009 a 03/05/2009, de 04/05/2009 a 23/12/2009, de 24/12/2009 a 04/01/2010, de 05/01/2010 a 23/12/2010, de 01/07/2009 a 23/12/2009, de 30/01/2012 a 21/12/2012, 01/02/2013 a 23/12/2013, de 28/01/2014 a 23/12/2014, de 26/01/2015 a 23/12/2015, de 22/01/2016 a 21/02/2016, de 01/02/2019 a 31/01/2020 (Demonstrativo dos Contratos Temporários às fls. 64/76).

Desta feita, deve ser reconhecida a
abusividade
das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da apelada além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, que pudesse justificar situação de necessidade emergencial, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica, há de ser acolhida a pretensão autoral de
pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS relativo ao período da contratação temporária
.

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, entendo que deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90, observando-se, a partir da publicação da ata de julgamento da
ADI 5.090
(17/06/2024) a tese firmada de modo a aplicar a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, e a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) aplica-se TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, e a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) aplica-se TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.